Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (agravante/autor) em face da decisão (ID 169395606, dos autos de origem), proferida nos autos de Procedimento Comum Cível, no 0704110-71.2024.8.07.0007, ajuizada por MARCIA ALESSANDRA SILVA ROCHA (agravada/ré), que indeferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar que a agravante/autora fosse autorizada a se abster de custear as despesas com procedimentos cirúrgicos, que estariam relacionados à doenças pré-existentes. Intimação da parte agravante para recolher as custas em dobro, face a ausência de preparo (ID 56781340). Petição da parte agravante de recolhimento das custas do agravo de instrumento, porém de forma simples e não em dobro (ID 57324069). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Não realizada a comprovação pelo recorrente no ato da interposição, prevê o artigo 1.007, §4o, Código de Processo Civil, uma derradeira oportunidade ao recorrente para o saneamento da irregularidade, com a realização do recolhimento do preparo em dobro, para que não seja alcançado pela deserção. No presente caso, o agravante/autor, AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, comprovou o recolhimento do preparo (ID 57324069), porém de forma simples e não em dobro, conforme determinado no despacho de ID 56781340, assim como preconiza o artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, imperioso o não conhecimento do recurso, uma vez que é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, nos termos do artigo 1.007, §5o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante/autor, AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, pois deserto. Publique-se. Intimem-se.